Tribunal: TJSP
Processo: 2240365-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inconformismo tirado contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e o pedido de reintegração da autora na posse do imóvel. 1. Justiça gratuita. Agravante que trabalha como agente de atendimento, percebendo salário reduzido. Demonstrada ausência de meios para suportar os custos do processo, sem comprometimento de sua própria subsistência. O fato de haver

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inconformismo tirado contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e o pedido de reintegração da autora na posse do imóvel. 1. Justiça gratuita. Agravante que trabalha como agente de atendimento, percebendo salário reduzido. Demonstrada ausência de meios para suportar os custos do processo, sem comprometimento de sua própria subsistência. O fato de haver alienado imóvel não indica sua capacidade econômica para arcar com os ônus processuais. Decisão reformada. 2. Reintegração de posse. Manutenção da decisão que indeferiu a liminar. Posse oriunda de compromisso de compra e venda, firmado entre as partes. Inadimplemento atribuído à ré. Prática de esbulho controvertida, já que a posse do imóvel pela ré não decorre de violência, mas de suposto inadimplemento. Perigo da demora a ensejar a urgência da medida que igualmente não se afigura presente, considerando que a própria autora reconhece que o inadimplemento ocorre desde julho de 2019. Necessidade de se aguardar o contraditório e a cognição exauriente Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240365-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDRÉA NOGUEIRA, são agravados MAURA ONOFRE DOS SANTOS, JOSE
RIBEIRO DOS SANTOS e CLAYTON FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240365-83.2020.8.26.0000 -Voto no 22329 RA
2
Voto n. 22329
Agravo de Instrumento no 2240365-83.2020.8.26.0000
Agravante: Andréa Nogueira
Agravado: Maura Onofre dos Santos e outros
Comarca: São Paulo
Juíza de Direito: Camila Sani Pereira Quinzani
Agravo de Instrumento. Inconformismo tirado
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita e o pedido de reintegração da autora na
posse do imóvel. 1. Justiça gratuita. Agravante
que trabalha como agente de atendimento, percebendo salário reduzido. Demonstrada
ausência de meios para suportar os custos do
processo, sem comprometimento de sua própria
subsistência. O fato de haver alienado imóvel
não indica sua capacidade econômica para arcar
com os ônus processuais. Decisão reformada. 2.
Reintegração de posse. Manutenção da decisão
que indeferiu a liminar. Posse oriunda de
compromisso de compra e venda, firmado entre
as partes. Inadimplemento atribuído à ré. Prática
de esbulho controvertida, já que a posse do
imóvel pela ré não decorre de violência, mas de
suposto inadimplemento. Perigo da demora a
ensejar a urgência da medida que igualmente não
se afigura presente, considerando que a própria
autora reconhece que o inadimplemento ocorre
desde julho de 2019. Necessidade de se aguardar
o contraditório e a cognição exauriente Decisão
mantida.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pedido
de tutela de urgência.
Sustenta a agravante que o fato de perceber a quantia
de R$ 117.935,72 dos agravados não é o suficiente para afastar a
presunção de incapacidade econômico-financeira. Salienta que trabalha como agente de atendimento, com salário reduzido,
correspondente a R$ 1.127,00, motivo pelo qual faz jus à gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240365-83.2020.8.26.0000 -Voto no 22329 RA
3
de justiça.
Por outro lado, pede a concessão da tutela de urgência,
uma vez que os agravados não pagam as prestações desde 05/07/2019,
havendo, portanto, o direito de reaver a posse direta do imóvel, nos
termos do contrato entre as partes, que determina que o não pagamento
de seis parcelas implicará no desfazimento do negócio e devolução do
bem.
Em relação ao perigo ou o risco ao resultado útil do
processo, salienta que houve abandono do bem, havendo dívida de
condomínio e demais despesas, tudo a indicar que a agravante precisa
consolidar a posse, para parcelar os débitos condominiais e realizar os
reparos necessários.
Pede a concessão de efeito ativo, para suspender a
decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, e para
reintegrar a agravante na posse do imóvel.
Deferida em parte a liminar de efeito ativo, para
suspender a determinação de pagamento das custas iniciais, o recurso
foi regularmente processado.
É o relatório.
A Constituição Federal prevê que o acesso à Justiça é
um direito fundamental e garantido ao cidadão, e concede assistência
jurídica ampla aos que 'comprovem insuficiência de recursos' (art. 5o,
LXXIV).
Sabe-se que, para a concessão do benefício, não basta
apenas a apresentação da declaração de pobreza. O art. 99 do CPC
estabelece:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
(...)
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240365-83.2020.8.26.0000 -Voto no 22329 RA
4
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
(...)
§ 4o. A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.
(...)”
Na hipótese, a agravante anexou sua carteira de
trabalho, demonstrando que seus rendimentos são reduzidos.
O simples fato de haver alienado imóvel, e de ter
contratado advogado particular não têm o condão de justificar o
indeferimento da gratuidade processual.
Vale ressaltar, nesse ponto, lição da professora
TERESA ARRUDA ALVIM WNABIER:
“Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus
ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos
para pagar as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios” (art.
98). Não se exige miserabilidade, nem estado de
necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou
faturamento máximos. (...). A gratuidade judiciária é um
dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não
se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito
tenha que comprometer significativamente a sua renda,
ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os
para angariar recursos e custear o processo (Breves
comentários
do código
de
processo civil.”
[livro
eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli],
coordenadores 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015)
Logo, respeitado o entendimento do douto Juiz
monocrático, diante dos elementos dos autos, a hipossuficiência
econômica da agravante é evidente, sendo o caso de deferir a
gratuidade de justiça, salientando a possibilidade de a parte contrária,
desde que tenha elementos concretos, impugnar o benefício (art. 100
do CPC).
Por outro lado, em análise preliminar, realizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240365-83.2020.8.26.0000 -Voto no 22329 RA
5
sede de cognição sumária, não era mesmo a hipótese de reintegrar a
agravante na posse do imóvel, uma vez que não demonstrados os
pressupostos legais para tanto.
A posse exercida pela ré, ao menos em tese e em
princípio, não decorre de esbulho, mas sim derivada de compromisso
de compra e venda celebrado entre as partes, frustrado pelo
inadimplemento, cuja rescisão é pretendida no âmbito da ação
principal.
Demais disso, importa mencionar que, ao menos nesta
fase processual, não há comprovação do requisito da urgência, uma
vez que o inadimplemento remonta julho/2019.
Outrossim, salvo melhor juízo, na própria ação de
rescisão contratual, a devolução da posse direta deverá ser perseguida,
com observância ao princípio do contraditório, com base em cognição
exauriente.
Daí por que, no caso em tela, não estando demonstrado
o pressuposto legal para a antecipação da tutela recursal, é de rigor a
manutenção da decisão monocrática, ficando improvido o recurso
nesse ponto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao
recurso, apenas para a concessão da gratuidade de justiça.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator